Tribunal: TJSP
Processo: 1028801-08.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Contrato bancário - Cartão de Crédito Consignado Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Anulação de contrato com repetição valores e indenizatória – CDC – Inversão do ônus da prova – Não cabimento – Ausência de verossimilhança diante do conjunto probatório – Prova do vínculo – Reconhecimento – Contratação do cartão de crédito consignado com o efetivo recebimento dos valores

Ementa:
Contrato bancário - Cartão de Crédito Consignado Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Anulação de contrato com repetição valores e indenizatória – CDC – Inversão do ônus da prova – Não cabimento – Ausência de verossimilhança diante do conjunto probatório – Prova do vínculo – Reconhecimento – Contratação do cartão de crédito consignado com o efetivo recebimento dos valores contratatos em conta corrente e realização de saques e utilização para compras – Vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) - Inexistência de vício de consentimento – Pacta sunt servanda - Danos morais não configurados - Precedentes jurisprudenciais - Improcedência da ação - Sentença mantida - RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000463252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028801-08.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARIA LUCIA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente os advogados Rui Licinio Paixão e Monica Lopes de Mendonça.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 22 de junho de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028801-08.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 37924 2/5
Apelação Cível no 1028801-08.2019.8.26.0562
Apelante
Maria Lúcia dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelada
Banco Bmg S/A
Comarca
Santos 2a Vara Cível
Voto no 37924
Contrato bancário - Cartão de Crédito Consignado Constituição de
RMC (Reserva de Margem Consignável) Anulação de contrato
com repetição valores e indenizatória CDC Inversão do ônus
da prova Não cabimento Ausência de verossimilhança diante
do conjunto probatório Prova do vínculo Reconhecimento
Contratação do cartão de crédito consignado com o efetivo
recebimento dos valores contratatos em conta corrente e
realização de saques e utilização para compras Vedação ao
comportamento contraditório (venire contra factum proprium) -
Inexistência de vício de consentimento Pacta sunt servanda -
Danos morais não configurados - Precedentes jurisprudenciais -
Improcedência da ação - Sentença mantida - RITJ/SP, artigo 252 -
Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 122/124 julgou improcedente a ação
anulatória de contrato cumulada com restituição e indenizatória, com condenação da autora
ao pagamento de honorários ao patrono do réu, fixados em 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade concedida (artigo 98, §3o, do CPC), ficando
isenta de recolher as custas.
Apela a autora pretendendo a reversão do julgado, sob o
argumento de que o réu não demonstrou a existência da contratação, pois não acostou aos
autos, juntamente com sua defesa, cópia do contrato que alega ter firmado com o
recorrente. Alega que foi vítima de fraude praticada pelo réu, que a teria induzido a erro,
pois acreditava ter celebrado contrato de empréstimo consignado tradicional a ser
descontado em folha de pagamento, quando, na verdade, lhe foi imposto contrato de
empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável, com incidência de
encargos rotativos abusivos e indevidos nas parcelas de empréstimo, com violação aos
princípios da informação, boa-fé objetiva e da transparência. Afirma que os documentos
juntados pelo réu apresentam data anterior ao contrato discutido nos autos; que jamais
houve saque com o cartão de crédito, mas sim operação de TED para a conta da autora.
Insiste que os fatos narrados se caracterizam como dano moral a ser indenizado. Pede o
provimento do recurso com a procedência da ação.
Processado e respondido o recurso (fls. 151/176), vieram os
autos a esta Instância e após a esta Câmara.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028801-08.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 37924 3/5
É o relatório.
Sem razão o apelo.
A apelada (autora) pretende com a lide, em síntese, ver
reconhecida a inexistência da contratação de empréstimo consignado na modalidade de
reserva de margem consignável (RMC) pelo banco réu através de cartão de crédito,
pleiteando, ainda, a devolução em dobro dos referidos valores e a condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais.
De início, anote-se que a relação entre as partes é de
consumo. Não obstante a relação consumerista existente entre as partes, não se evidencia
no caso fundamento suficiente para o julgamento da causa com a inversão do ônus da
prova, de acordo com o art. 6o, VIII, do CDC.
Tratando-se de produção de prova, a inversão, em caso de
relação de consumo, não é automática, cabendo ao Magistrado a apreciação dos aspectos
de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência, justificada a sua
aplicação nos casos em que o fornecedor possui maior facilidade na obtenção das fontes de
prova do caso questionado.
No caso, contudo, ausente a verossimilhança das alegações
da autora. Como refere a doutrina, “A inversão do ônus da prova não se faz de forma
automática e sim mediante critério do Juiz, desde que verossímil a alegação do
consumidor ou quando for ele hipossuficiente, em linha que se apura 'segundo as regras
ordinárias da experiência'. É a inversão submetida à faculdade do Juiz e mediante a
existência de pressupostos, os quais se examinam dentro do critério judicial e da
experiência comum” (NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. O Código de Defesa do
Consumidor e sua Interpretação Jurisprudencial. São Paulo: Ed. Saraiva, 1a edição, 1997,
p. 336).
Não se sustenta a tese de que não contratou o cartão de
crédito consignado porque o réu não apresentou o contrato, tendo em vista que o conjunto
probatório carreado aos autos não convence do contrário.
A contratação ficou demonstrada pela disponibilização de
numerário a favor da autora na data pelas transferências eletrônicas TED que constam de
fls. 63/66, saque “BMG Cheque” de fls. 67 no valor de R$ 1.076,03, e pelos descontos que
se sucederam sem nenhuma insurgência da autora, conforme constam nas faturas de fls.
67/111 por um período de quase 3 (três) anos até o ajuizamento desta demanda em
12/122019.
Nota-se que foi disponibilizada à autora em sua conta
bancária a quantia referente ao saque do cartão de crédito com reserva de margem
consignável e dela se beneficiou, fato não controvertido por ela nos dias 11/05/2017, no
valor de R$ 202,28 (fls. 80); 23/04/2018, no valor de R$ 91,03 (fls. 91); 28/02/2019, no
valor de R$ 101,10 (fls. 102); e em 18/11/2019, no valor de R$ 128,00 (fls. 110),
destacando-se que esse último saque se deu em menos de um mês da autora ajuizar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028801-08.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 37924 4/5
presente demanda.
E não obstante o réu não ter apresentado o instrumento de
contrato, sobreleva no caso concreto, como peculiaridade, inclusive, o fato de que a autora
realizou compras com o seu cartão de crédito em 14/06/2016 (fls. 69), assim como também
efetuou pagamentos voluntários de algumas faturas entre as datas de 05/05/2016 a
02/08/2016, (fls. 67/111), e por isso, não lhe aproveita a alegação de que os documentos
juntados pelo réu apresentam data anterior ao contrato discutido nos autos.
Cumpre registrar, quanto a essas constatações, que não houve
qualquer impugnação pela autora apelante, revelando, dessa forma, comportamento
incompatível com as alegações de que não sabia de que se tratava de cartão de crédito.
Nesse sentido, não se podem um momento usufruir do numerário sacado e se utilizar do
facilitador (cartão) para efetuar compras e, em outro, alegar que não queria contratar cartão
de crédito. É certo que o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório. Trata-
se da máxima venire contra factum proprium, compreendido na atuação conforme o dever
da boa-fé objetiva prevista no art. 422 do Código Civil. Sobre a questão, leciona Flávio
Tartuce: “Pela máxima venire contra factum proprium non potest, determinada pessoa não
pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, devendo ser
mantida a confiança e o dever de lealdade, decorrentes da boa-fé objetiva. O conceito
mantém relação com a tese dos atos próprios, muito bem explorada no Direito Espanhol
por Luís Díez-Picazo.35 Para Anderson Schreiber, que desenvolveu excelente trabalho
específico sobre o tema no Brasil, podem ser apontados quatro pressupostos para
aplicação da proibição do comportamento contraditório: 1.o) um fato próprio, uma
conduta inicial; 2.o) a legítima confiança de outrem na conservação do sentido objetivo
dessa conduta; 3.o) um comportamento contraditório com este sentido objetivo; 4.o) um
dano ou um potencial de dano decorrente da contradição.36 A relação com o respeito à
confiança depositada, um dos deveres anexos à boa-fé objetiva, é muito clara, conforme
consta do Enunciado n. 362 da IV Jornada de Direito Civil: “A vedação do
comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção da
confiança, como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil” (Manual de Direito Civil,
volume único/Flávio Tartuce, 5. Ed. Ver., atual. e ampl - Rio de Janeiro: Forense; São
Paulo: MÉTODO, 2015, págs. 473/474).
Conforme consta da r. sentença: “Embora o banco réu não
tenha juntado aos autos as condições gerais do contrato firmado, o fato é que ele provou
que foi disponibilizado um cartão de crédito para a autora e que ela dele se utilizou. Daí
por diante foram realizados os lançamentos contábeis mês a mês, conforme se extrai dos
documentos de p. 67/111, nada se verificando de abusivo na conduta do réu. Tal
contratação tem respaldo na lei e não há como se acolher as razões genéricas da autora,
de maneira a se concluir que o pedido é improcedente”.
Diante desse conjunto probatório, é de se concluir pela
ausência de verossimilhança das alegações da autora, posto que não há indícios de prova
de que os descontos eram indevidos, demonstrando o quadro fático, portanto, ser
incontroversa a existência de contratação de cartão de crédito consignado.
Portanto, deve-se manter a contratação firmada entre as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028801-08.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 37924 5/5
partes, até porque a autora se beneficiou do crédito depositado em sua conta bancária, bem
assim, como visto, do facilitador (cartão) para realização de compras, não verificado, no
contexto dos autos, eventual vício de consentimento, devendo prevalecer o princípio do
“pacta sunt servanda”.
Por conseguinte, não há se falar em repetição de indébito ou
indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pelo
réu, mas tão somente o exercício do seu regular direito de credor.
Nesse sentido já decidiu esta E. Corte em casos análogos:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO Alegação da
autora de ocorrência de simulação, pois a sua intenção era contrair empréstimo
consignado, ao invés de cartão de crédito Vício do consentimento não evidenciado nos
autos Contratação de cartão de crédito comprovada nos autos A autora não comprovou,
tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, a
ocorrência de qualquer vício do consentimento, passível de anulação do contrato
questionado - Sentença de improcedência da ação mantida Recurso improvido”. (TJSP;
Apelação 1002238-45.2017.8.26.0077; Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/10/2017).
Na mesma direção: “CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO.
RMC. 1. A autora aderiu a contrato de cartão de crédito, pactuando possibilidade de
cobrança do valor de empréstimo diretamente de seu benefício previdenciário. 2. Trata-se
de caso em que a autora se utiliza corriqueiramente do cartão de crédito, efetuando
compras regulares no comércio. Cabe, portanto, a ela, arcar com a dívida que contraiu,
não havendo que se falar em repetição de valores, tampouco em dano moral. 3. Recurso
não provido”. (TJSP; Apelação 1001742-54.2017.8.26.0032; Relator: Melo Colombi;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 17/10/2017).
Daí porque a improcedência da demanda, nos termos
proferidos pela r. sentença monocrática, era medida de rigor, não merecendo qualquer
reparo por esta instância, inclusive no tocante ao ônus da sucumbência exclusivo da parte
autora, por seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do
Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator